Tribunal: TJDFT
Processo: 0727967-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0727967-72.2021.8.07.0001 APELANTE: RONALDO PINHEIRO MACHADO DE SOUZA, BAUE ENGENHARIA LTDA - EPP, MARIANA DE MELO CARDOSO, SIRLENO ALVES CARDOSO FILHO APELADO: BAUE ENGENHARIA LTDA - EPP, MARIANA DE MELO CARDOSO, SIRLENO ALVES CARDOSO FILHO, RONALDO PINHEIRO MACHADO DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os recorrentes Baue Engenharia Ltda – EPP e Outro(s) para que se manifestem, em 5 (cinco) dias, sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões Id. 39963632, de ausência de dialeticidade recursal e renúncia ao direito de recorrer. Retifique a Secretaria a autuação, para que passe a constar também como apelantes Baue Engenharia Ltda – EPP, Mariana de Melo Cardoso e Sirleno Alves Cardoso Filho, ante a interposição do Recurso Adesivo Id. 39963625. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora